Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU COR. IMPEDIR USO DE TRANSPORTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da testemunha presencial são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de impedir o uso de transporte por razão de discriminação de cor/raça.
2. Considerando que o critério de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista mostra-se mais favorável ao réu, aplica-se tal metodologia de cálculo para pena-base, diminuindo-se a pena fixada.
3. Recurso parcialmente provido.